Tribunal: STF
Processo: ARE 1364196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SIMAE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU OS TERMOS DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR.



    REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (§1º DO ART. 1.021 DO CPC). OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO, APENAS, NA QUESTÃO VINCULADA À LEGALIDADE DO SOBREAVISO, POIS IMPUGNADA PONTUALMENTE.



    ANÁLISE DO TEMA DEDUZIDO. REGIME DE SOBREAVISO. LEIS TRABALHISTAS COMUNS INAPLICÁVEIS DE FORMA IMEDIATA AO SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. NORMA MUNICIPAL DE CARÁTER NÃO COGENTE. REGULAMENTAÇÃO DO SOBREAVISO (DECRETO N. 2.715/05) QUE NÃO ABRANGE A FUNCIONALIDADE DO SIMAE. INTERPRETAÇÃO SUBSIDIÁRIA QUE NÃO PERMITE AO JUDICIÁRIO USURPAR A FUNÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA.



    AGRAVO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 5º, XXII; 7º, XIII, XVI e XXII; 93, IX; 170, VI; 200 e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente